Tribunal: TJDFT
Processo: 0755511-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0755511-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS MIQUEIAS MENDES PEREIRA IMPETRANTE: THAYS FERNANDES ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THAYS FERNANDES ALVES em favor de MATEUS MIQUEIAS MENDES PEREIRA, apontando como coatora a autoridade do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes, visando a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura. Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para início da instrução, prevista para o dia 04/02/2026, prolongando a segregação por período desproporcional. Cita as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, menoridade relativa e residência fixa. Defende a possibilidade de aplicação do §4o do art. 33 da LAD, com estimativa de pena em 1 ano e 8 meses, em regime inicial aberto, admitindo substituição por restritiva de direitos. Logo, aduz que a segregação cautelar representa execução antecipada da pena. Ressalta, por fim, a suficiência de medidas cautelares diversas. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata colocação do paciente em liberdade. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme artigo 319 do CPP. No mérito, busca a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Inicialmente, verifica-se a impetração de anterior Habeas Corpus (0743655-38.2025.8.07.0000), em favor do paciente MATEUS MIQUEIAS MENDES PEREIRA, de minha relatoria, no qual foram analisados os requisitos da prisão preventiva, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e as condições pessoais do paciente. Confira-se o teor da ementa (Acórdão 2061967): “EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os pressupostos justificadores da custódia cautelar. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Não é o habeas corpus o meio adequado para a verificação da regularidade do ingresso policial em domicílio, porquanto necessária ampla dilação probatória, inviável na via eleita. 4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 5. Mostrando-se adequada a segregação para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. IV – DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. ______ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; STJ, AgRg no RHC n. 216.626/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025; TJDFT, Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada”. (grifos acrescidos) Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da presente medida constitucional, pois não é permitida a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Passo à análise dos pontos ainda não enfrentados por esta Corte, quais sejam, a alegada desproporcionalidade da prisão, uma vez que o paciente poderia ser beneficiado pelo §4o do art. 33 da LAD e o constrangimento ilegal por excesso de prazo. Sem razão. Inicialmente, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena, uma vez que tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. No que tange ao alegado excesso de prazo, depreende-se dos autos de origem (n. 00753235-89.2025.8.07.0001) ter sido o paciente preso em flagrante no dia 04/10/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Realizada a audiência de custódia em 05/10/2025, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública e à prevenção da reiteração delitiva. O titular da ação penal ofereceu denúncia em desfavor do paciente, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal (ID 253100600, origem). A resposta à acusação foi apresentada em 02/11/2025. Na sequência (04/11/2025), a denúncia foi recebida e determinada a designação de data para realização da audiência de instrução (ID 255640607, origem), agendada para o dia 04/02/2026 (ID 256186009, origem). Não há falar, em uma primeira análise, em ilegalidade da segregação cautelar em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Conforme relatado, o paciente foi pilhado no dia 04/10/2025 e a audiência de instrução designada para 04/02/2026, isto é, até a data da audiência o acusado estará segregado por 123 dias, não ultrapassando, portanto, o prazo previsto para a razoável duração do processo. Desse modo, não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, revelador de constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator